Tribunal: TJDFT
Processo: 0729765-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0729765-37.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: ROSIANE DE OLIVEIRA FREITAS MOREIRA EMBARGADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO A agravante-autora opôs embargos de declaração (id. 39394857) da decisão (id. 39112932) desta Relatoria que indeferiu a antecipação da tutela recursal para concessão da gratuidade de justiça. Examinado o processo originário, constata-se que a MM. Juíza, em 15/09/2022, proferiu r. sentença (id. 136867793), in verbis: “ROSIANE DE OLIVEIRA FREITAS MOREIRA ingressou com ação em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, ambos qualificados nos autos. Intimada a emendar a inicial, para recolher as custas judiciais, nos termos da decisão de ID 133859980, a parte autora quedou-se inerte. É o relatório. DECIDO. O processo não pode prosseguir, eis que oportunizado o recolhimento das custas processuais, a parte autora não se manifestou, não atendendo ao chamado deste Juízo. A título esclarecedor, observe-se o disposto no art. 82 do Código de Processo Civil, "in verbis": "Salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final;" Ante o exposto, em virtude da falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas finais pela parte autora. Sem honorários, pois não houve a citação. Após o trânsito, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Nesses termos, diante da prolação da r. sentença de indeferimento da inicial, evidencia-se a perda superveniente do interesse recursal no agravo de instrumento e, em consequência, nestes embargos de declaração. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento e dos embargos de declaração, porque prejudicados, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 19 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora